Tribunal: TJDFT
Processo: 0701745-83.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701745-83.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAMON DA SILVA DE OLIVEIRA VIEIRA RECORRIDO: BARBARA CARVALHO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por RAMON DA SILVA DE OLIVEIRA VIEIRA, desacompanhado de comprovante de recolhimento do preparo recursal. DECIDO. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Apesar de o recorrente ter sido intimado a promover o recolhimento do preparo recursal, em 48 horas, dado o indeferimento de pedido seu de gratuidade de justiça (ID Num. 24737866), comprovou apenas o recolhimento do preparo recursal propriamente dito, mediante a guia de recolhimento de ID 25148038 e comprovante de pagamento de ID 25148040, deixando de comprovar o recolhimento das custas processuais. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, dada a inexistência de contrarrazões. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.